Tribunal: TJES
Processo: 5000600-96.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-96.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRÍCIA RIBEIRO SANTANA CHICON e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000600-96.2022.8.08.0023

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA: PATRÍCIA RIBEIRO SANTANA CHICON

JUÍZA SENTENCIANTE: DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por
PATRICIA RIBEIRO SANTANA CHICON
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, dada a falha na prestação dos serviços de telefonia. Informa que a sua linha telefônica, identificada pelo n. (73) 99916-847, foi bloqueada indevidamente pela requerida, sem prévia comunicação e sem justificativa, mesmo encontrando-se em dia com o pagamento das contas de consumo. Requer, liminarmente, o desbloqueio do serviço. No mérito, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 e ratificação da decisão liminar.

Em contestação (ID 10607710), a ré alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir. Sustenta que a autora estava inadimplente com suas faturas e por tal motivo, procedeu com a interrupção dos serviços de telefonia.Requer, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10607727):

À luz do exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) ratifico a decisão proferida na página 16 (ID 18094281), para torná-la definitiva.

b) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

c) a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde a data da citação.

d) o fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

e) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10607733), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado, bem como a redução da multa (astreintes) aplicada.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10608296) e, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID. 10607733 - págs. 19/20.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual requer a parte autora o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que teve os serviços suspensos de forma unilateral e sem prévia comunicação.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 10607727):

Extrai-se da norma que somente após quinze dias da notificação acerca da existência do débito é que o serviço de telefonia pode ser parcialmente suspenso. No Serviço Móvel Pessoal – SMP e no Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, a suspensão parcial caracteriza-se pelo bloqueio para originação de chamadas, mensagens de texto e demais serviços e facilidades que importem em ônus para o Consumidor, bem como para recebimento de Chamadas a Cobrar pelo Consumidor (art. 92, inc. I, da Resolução 632/2014 da ANATEL).

A parte autora alegou que a sua linha telefônica n. (73) 99916-847 foi bloqueada indevidamente pela parte requerida, sem prévia comunicação e sem justificativa, mesmo encontrando-se em dia com o pagamento das contas de consumo.

Os documentos apresentados, especialmente as reproduções de telas do aplicativo da operadora de telefonia demonstram os pagamentos regulares das faturas e evidenciam que o serviço permaneceu suspenso durante o período descrito na inicial.

O art. 22 do CDC estabelece que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Tem-se que, além do serviço defeituoso infringente do dever de eficiência explícito na norma do art. 22 do CDC, a suspensão do serviço ocorreu de forma ilícita, porquanto o serviço foi suspenso antes do prazo determinado na resolução acima mencionada e, a teor da regra prevista no art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a empresa de telefonia para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os protocolos de atendimento listados na exordial (ID 10607695 - pág. 12/16).

Conforme disposto no artigo 90 da Resolução 632/2014 da ANATEL, "
decorridos 15 (quinze) dias da notificação sobre a existência de débito vencido ou do término do prazo de validade do crédito, o Consumidor poderá ter o fornecimento do serviço parcialmente suspenso
". Já o artigo 93 da mesma resolução estabelece que "
após o transcurso de 30 (trinta) dias a partir do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter o fornecimento do serviço totalmente suspenso
". Ocorre que, na hipótese dos autos, a recorrente infringiu a normativa, razão pela qual, entendo a falha na prestação de serviço.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da má-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet/telefonia nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, também sem razão a recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar a requerida a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Reforço, inclusive, que a própria requerida/recorrente informou o cumprimento da obrigação de fazer ratificada em sentença (ID 10608290).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)